Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722783-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES MONTE DOS SANTOS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa proceda a intimação do Apelante para a constituição de novo Procurador nos autos, considerando que há uma questão relevante a ser resolvida nos autos: por ocasião da apreensão do veículo foram apreendidos documentos pessoais deste. O não cumprimento implicará em não conhecimento do Recurso. Determino outrossim que o Apelado esclareça onde estão referidos documentos no prazo de 5(cinco) dias. Estando em sua posse que os deposite em Juízo para entrega futura ao Réu Apelante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator